Tribunal: STF
Processo: Rcl 9551
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – SOBRESTAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA PRÉVIA ANÁLISE DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SIMULTANEAMENTE – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO de agravo IMPROVIDO.